Tribunal: CARF
Processo: 10855.721546/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721546/2016-76
ACÓRDÃO
2301-011.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNNY DA COSTA SIMOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Apenas poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo devidamente comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721546/2016-76
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 56/59, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-
Calendário de 2013, tendo sido apurado Imposto de Renda Pessoa Física no valor
de R$ 4.128,02, a ser acrescido de juros e multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
5.888,24 referente à fonte pagadora DBA Engenharia de Sistemas Ltda, CNPJ
32.121.162/00001/74.
0 contribuinte foi intimado a apresentar a carteira de trabalho, termo de rescisão
de contrato, contracheques mensais, contrato de prestação de serviço, recibos de
pagamento, para que se pudesse comprovar os valores declarados na DIRPF, haja
vista a necessidade de se comprovar o IRRF. Limitou-se a entregar o informe de
rendimentos e a carteira de trabalho, impossibilitando a verificação pretendida.
Assim, procedo à glosa do IRRF.
Cientificado em 18/04/2016, fl. 61, o contribuinte apresentou impugnação em
13/05/2016, fl. 02, alegando que o valor contestado se refere ao imposto de
renda na fonte informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora e os rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, as mesas razões da impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721546/2016-76
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre compensação indevida de IRRF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
No tocante à compensação do IRRF, cabe transcrever o disposto no artigo 12,
inciso V, da Lei no 9.250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou novamente o informe de
rendimentos do ano de 2013, fls. 05/06, que não tinha sido acatado pela
fiscalização, bem como juntou documentos que não identificam a retenção de
imposto de renda, se referem ao ano de 2014 e/ou não se encontram assinados,
fls. 07/42.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade, na forma do art. 36 da
Lei 9.784/99, abaixo reproduzido:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, entende-se que os elementos juntados na defesa não são suficientes para
comprovar a retenção de imposto de renda no ano-calendário 2013, devendo ser
mantida a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
De se registrar que na documentação apresentada com o recurso também não há
qualquer informação sobre IRRF.
Irretocável, desta forma, a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.917 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721546/2016-76
4

Fl. 128
DF CARF MF
Original